Tribunal: STF
Processo: RE 1188804
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida, pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão recorrido não divergiu da Jurisprudência desta Corte sobre o tema.
    O agravante sustenta, em síntese, que:
    “[...] é necessária a reforma da decisão agravada, para resguardar a jurisprudência firmada pelo STF, sob o rito da repercussão geral, no sentido da não incidência de juros de mora no período de graça. Isso porque durante esse período –constitucionalmente fixado para o pagamento de precatórios – não há mora, inexistindo razão, portanto, para a incidência de juros moratórios” (pág. 3 do documento eletrônico 5).
    Requer, assim, a reforma da decisão.
    Intimada, a agravada apresentou contraminuta ao agravo (doc. eletrônico 10).
    É o relatório. Decido. 
    Bem reexaminados os autos, verifico assistir razão ao agravante, porquanto, da análise dos argumentos constantes do recurso extraordinário, infere-se que, de fato, o acórdão está em desacordo com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual passo a novo exame do recurso.
    Trata-se, pois, de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa transcrevo a seguir:
    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Precatório - Saldo devedor - Decisão que determinou a aplicação da Súmula Vinculante nº 17 - Inadmissibilidade - Pagamento do precatório fora do prazo - Trânsito em julgado anterior à edição dessa Súmula - Afronta a coisa julgada - Precedentes - Agravo de instrumento provido” (pág. 90 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a , da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 100, § 5°, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Nesse sentido, o seguinte julgado:
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 544.033- AgR-segundo/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Na mesma esteira, ainda:
    “[...]
    5. A condenação a juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 6. Embargos de declaração da União acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e dar provimento ao seu Recurso Extraordinário” (RE 562.230-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma).
    Vale insistir que tal compreensão decorre do julgamento do RE 591.085-QO-RG/MS, de minha relatoria, cuja ementa foi assim redigida:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 
    I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. 
    II - Julgamento de mérito conforme precedentes. 
    III - Recurso provido”.
    Assim, em caso de inadimplemento do referido prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório (ARE 940.236-AgR/MG, Redator para o acórdão Ministro Roberto Barroso).
    Observa-se, desse modo, que o acórdão recorrido está em desarmonia com a orientação fixada pelo STF.
    Isso posto, em juízo de retratação, próprio do agravo regimental (art. 317, §2º, do RISTF), reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator